Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703466-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. L. C. S., SAMARA CARVALHO SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante na decisão de ID no 57243143, in verbis: “Por meio do presente recurso, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de procedimento comum, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos restabeleçam imediatamente o plano de saúde do autor menor, evitando-se a suspensão do tratamento, sob pena de fixação de multa diária. Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, que o pedido de cobertura do agravado não se insere na classificação de urgência ou emergência estabelecida pelo própria ANS. Destaca que não se insurge quanto à necessidade de tratamento da doença que aflige a parte agravada, mas, sim, que não há motivos para a concessão de liminar. Afirma que a rescisão contratual ocorreu por solicitação da Administradora de Benefícios, devido à ausência de documentação necessária a manutenção do plano, conforme informado na própria petição. Aduz que existe a probabilidade de o processo principal ser julgado totalmente improcedente e, provavelmente, a agravada não terá condições de ressarcir os prejuízos sofridos pela agravante, por se tratar de gastos vultosos. Pugna ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso”. Acrescente-se que por meio da decisão acima, a liminar postulada restou indeferida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso uma vez que os autos foram sentenciados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no documento de ID no 195660274 dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator